Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA. INCORREÇÕES. NÃO VERIFICADAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PREVALÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E IMPARCIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Assim, havendo divergência entre os cálculos realizados por uma das partes e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os feitos por esta.

2. Não verificada qualquer incorreção nos cálculos da Contadoria, a homologação dos cálculos apresentados por esta mostra-se devida, considerando-se que sua atuação reveste de presunção de veracidade e imparcialidade. Além do mais, o Agravante não demonstrou especificamente qualquer discrepância entre os cálculos daquele Órgão Judicial e os parâmetros fixados na sentença exequenda.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Majoração dos honorários advocatícios.